Tribunal: TJDFT
Processo: 0712146-48.2023.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0712146-48.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIANE KEOLEN DE JESUS PUGAS APELADO: COMERCIAL JP LTDA, ALELO SA Relator: Desembargador TEÓFILO CAETANO Vistos etc. Diante dos esclarecimentos e pontuações alinhadas pela apelante em atendimento ao contido no chamamento que lhe fora endereçado, e de molde a ser prevenida a eventual alegação de nulidade, conquanto o colacionado não encerre aditamento à peça recursal, mas simples esclarecimentos sobre os erros materiais indicados, digam as apeladas, em 5 (cinco) dias. Expirado esse prazo, ornem os autos conclusos para exame do apelo. I. Brasília-DF, 5 de maio de 2025 Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator